Tribunal: TJDFT
Processo: 0711266-26.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUTOESCOLA. CUMPRIMENTO PARCIAL DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR PAGO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para decretar a rescisão do contrato firmado entre as partes e condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos materiais.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

3. A ré/recorrente alega que não foi comprovada falha no serviço prestado, motivo pelo qual é descabida a restituição total do valor do contrato. Aduz que foi cumprido 70% do contrato e pugna pelo reembolso proporcional, em caso de rescisão.

4. Em contrarrazões, o autor/recorrido alega, preliminarmente, ausência de dialeticidade recursal. No mérito, requer a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

5. Princípio da dialeticidade. A insatisfação da recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010, do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).

7. Segundo a inicial, em 24/11/2022 o autor celebrou contrato de prestação de serviços com a ré, com a finalidade de obtenção da carteira nacional de habilitação, no valor de R$2.000,00. E embora concluído o Curso de Formação de Condutores (CFC) em 14/02/2023, sustenta que ocorreu falha da ré na prestação de serviço, consistente na dificuldade de marcação da prova teórica.

8. Segundo as provas produzidas, a despeito das dificuldades de contato com a empresa ré (ID 60595649), as aulas práticas foram agendadas para agosto de 2023 (ID 60595818), e são atreladas à aprovação na prova teórica. Com efeito, entre a última aula teórica e a realização da prova transcorreu o prazo máximo de 6 (seis) meses, lapso de tempo que não se revela exorbitante, uma vez que o agendamento é feito pelo DETRAN(DF).

9. Nesse contexto, considerando que a emissão da Carteira Nacional de Habilitação é procedimento complexo e burocrático, vinculado às etapas que não dependem, exclusivamente, das partes interessadas, evidencia-se que não ocorreu inadimplemento contratual e/ou falha da ré na prestação de serviços da empresa ré. Nesse sentido: Acórdão 1235196, 07098963320198070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020.

10. Outrossim, em face dos serviços prestados pela ré, especificamente quanto ao curso teórico fornecido, é descabida a restituição integral do valor pago, sob pena de enriquecimento indevido da autora. No tocante ao curso prático, o serviço não foi prestado, daí advindo o direito da autora à restituição parcial dos valores pagos, afastada a aplicação de penalidade, porquanto não prevista no contrato.

11. Destarte, por força do cumprimento parcial do contrato, deve ser reconhecido o direito da autora ao reembolso do valor correspondente ao serviço não prestado pela ré/recorrente (curso prático), correspondente a R$691,00 (ID 60595642).

12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o valor da condenação para R$691,00 (seiscentos e noventa e um reais), mantidos os demais termos e fundamentos da sentença, inclusive quanto aos critérios de atualização do valor e aplicação de juros.

13. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.